Tribunal: TJSP
Processo: 2168221-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DA DEMORA SOMENTE EM RELAÇÃO À EXIGÊNCIA DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA – DEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA MUNICIPALIDADE DE AMERICANA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA RESTRINGIR A MEDIDA.